Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-65.2021.8.11.0005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001493-65.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PONTE/VIADUTO]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 593.197.121-15 (RECORRENTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001493-65.2021.8.11.0005

Origem:

Juizado especial cível de Diamantino

Recorrente(s):

GILSON BARBOSA DA SILVA

Recorrido(s):

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DEVIDA – SERVIÇO CONTRATADO – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais e materiais alegando o recorrente que é servidor púbico e conveniado do MT Saúde. Alega que houve uma nova restruturação no plano e que não sabe precisar a data, mas a alteração se refere a cobrança dos dependentes, sendo realizada por meio de boleto, enquanto que a mensalidade do titular é paga por meio de desconto em folha.

Aduz que não conseguiu adimplir a obrigação, mesmo tendo realizado um parcelamento e em razão dos débitos o seu plano foi suspenso.

Pleiteia a declaração de inexistência dos débitos referentes aos dependentes do plano e devolução dos valores pagos em folha referentes ao titular.

A Recorrida, em contestação, demonstra que realizou o parcelamento dos valores e que a suspensão é devida em razão da inadimplência. Junta documentos que demonstram a evolução da dívida e tentativas de negociação, sem sucesso.

A recorrente, em sede de recurso não trouxe argumentos suficientes para afastar a sentença. Alegou que discorda dos valores, mas sem demonstrar a sua ilegalidade.

Ora, o serviço foi adquirido e não adimplido, não houve cobrança por plano não contratado. A recorrida disponibilizou o benefício e o servidor anuiu, não havendo qualquer abusividade.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto as cobranças, uma vez que demonstrada a relação jurídica, sendo a improcedência da ação a medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art
.
55 da Lei no 9.099/
19
95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em
10%
,
sobre o
valor
atualizado
da causa, porém suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art
.
98 §§ 2o e 3o CPC
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022